Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sitran Comércio e Indústria Eletrônica Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704321-96.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente. Na decisão Id. 32634306 foi antecipada a tutela recursal para suspender a hasta pública designada para o dia 11.2.2022. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 24.8.2022, o Juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora